Tribunal: STF
Processo: HC 233202
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.9.2023, por Ramón Mas Gomez Júnior e outro, advogados, em benefício de Renato da Silva Bustamante Sá Júnior, contra decisão pela qual, em 22.9.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 855.930. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2245953-66.2023.8.26.0000, relator o Desembargador César Augusto Andrade de Castro, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. Os impetrantes alegam cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois teria sido imposta medida cautelar diversa da prisão de monitoramento eletrônico “sem qualquer descumprimento ou justa causa”.



     Afirmam que, “no dia 31/07/2020, a Polícia Civil de São Paulo representou à 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital pela prisão preventiva de dezenas de investigados, entre eles o paciente. Esse pedido foi deferido no mesmo dia.



    (…) Em 04/08/2020, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra o paciente, por esses mesmos fatos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 2º, caput, e §§2º e 4º, II, da Lei nº 12.850 de 2013 (...).



    O paciente, que já há muito tempo vivia na Região Metropolitana do Recife/PE, foi preso em 29 de agosto de 2021 na cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE.



    (…) Após o término da audiência de instrução, que ocorreu entre os dias 23 e 29 de agosto de 2022, a autoridade coatora de primeiro grau convenceu-se da insubsistência da prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente, fixando-lhe (...) cautelares (…).



    O paciente cumpriu com exatidão absolutamente todas as cautelares impostas.



    (…) Após ter passado quase um ano preso, o paciente dedicou seu tempo livre a retomar seu status de cidadão, iniciando pela expedição de novos documentos, já que todos haviam sido apreendidos sem sequer saber qual destino se lhes havia dado.



    (…) Assim, diligenciou no sentido de tirar as segundas vias de todos os seus documentos: Carteira de Identidade; Carteira Nacional de Habilitação; Carteira de Reservista; Título de Eleitor; e, por fim, passaporte, tudo conforme documentos anexos.



    (…) A Polícia Federal do local de expedição do passaporte estranhou o fato de haver um mandado de prisão em aberto, exatamente o oriundo do processo que corre perante a 2ª Vara Criminal de Arujá.



    (…) Após entrar em contato com a Vara, a Polícia Federal explicou que a Vara deveria retirar o mandado no Banco Nacional de Mandados de Prisão, a fim de que o paciente não se submetesse novamente ao constrangimento que passou na Polícia Federal, visto que o mandado já havia sido cumprido há mais de ano antes, e o paciente já havia conseguido sua liberdade provisória (…).



    Em 14/10/2022, a autoridade coatora de primeiro grau, entendendo que o fato de o paciente tentar tirar um novo passaporte seria ilegal (mesmo não tendo imposto essa proibição), decretou de ofício a submissão do paciente ao monitoramento eletrônico (…).



    A defesa prontamente se insurgiu, pleiteando a reconsideração, explicando que o paciente não havia simplesmente decidido tirar seu passaporte para fugir do Brasil – era um ato de retomada de sua cidadania juntamente ao ato de expedição de todos os seus documentos.



    (…) Em outras palavras: não se tratava de expedição exclusiva de passaporte com vistas a fugir do país, mas de expedição de todos os seus documentos, visto que lhe era inteiramente lícito fazê-lo.



    (…) Um dia depois, em 15/10/2022, o réu deu cumprimento à decisão, e voluntariamente se submeteu ao monitoramento eletrônico.



    (…) Mais uma vez se reiterou o desacerto da medida, pleiteando-se a manutenção da proibição de sair do país, mas sem a necessidade de imposição de medida tão degradante quanto o monitoramento eletrônico sem que o paciente tivesse dado causa a uma cautelar mais gravosa.



    (…) Em 13/12/2022, a autoridade coatora de primeiro grau decidiu manter o monitoramento eletrônico, mas ampliou o raio do limite territorial para toda a Região Metropolitana do Recife/PE”.



    Sustentam a “impossibilidade de decretação de medidas cautelares mais gravosas sem descumprimento das anteriormente impostas” e que, “ para que fosse imposto o monitoramento eletrônico de forma superveniente, deveria haver a conjunção de dois fatores: (i) o descumprimento de alguma das cautelares impostas; (ii) o requerimento do Ministério Público.



    (…) No caso concreto, nenhum dos fatores existiu, e a autoridade coatora, de ofício, impôs gravame mais enérgico sem qualquer motivo.



    (…) O paciente, constitucionalmente inocente que é, poderia fazer absolutamente tudo que a lei não lhe proibisse (art. 5º, II, da Constituição), ressalvadas as cautelares impostas.



    (…) Não lhe foi imposta cautelar de proibição de expedição de passaporte.



    (…) Ressalte-se que inexistiu qualquer má-fé do paciente ou ânimo furtivo, visto que seguiu absolutamente todos os trâmites legais, numa sequência de reaquisição do seu status libertatis, com a expedição de todos os seus documentos, inclusive o passaporte. O passaporte não foi algo exclusivo ou apartado, mas mais um elemento numa sequência de elementos a fim de recuperar a dignidade que lhe havia sido tolhida por tanto tempo”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) a concessão liminar da ordem, para revogar o monitoramento eletrônico, mantendo-se integralmente todas as outras cautelares impostas;



    b) no mérito, a confirmação da decisão que revogou o monitoramento”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus volta-se contra decisão pela qual, em 22.9.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 855.930. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2245953-66.2023.8.26.0000, relator o Desembargador César Augusto Andrade de Castro, do Tribunal de Justiça estadual.



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que consta da denúncia que o paciente e corréus são acusados de promover, constituir e integrar, “pessoalmente, organização criminosa, empregando arma de fogo na sua atuação e em concurso com funcionário público, valendo-se dessa condição para a prática de infrações penais, com a especial finalidade de praticar crimes, especialmente tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio (como roubos a instituições financeiras), lavagem de dinheiro e delitos contra a administração pública (como corrupção e fraudes em licitações e contratos).



    Conforme apurado, os denunciados formaram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagens diversas, consistentes em lucros ilícitos, contratações com o poder público, desvio de serviços públicos em favor do grupo, ocultação de outros crimes e alocação de membros da organização nas estruturas estatais.



    O grupo, agindo com divisão de atividades, arquitetava, planejava e executava seus crimes.



    Posteriormente, a fim de dissimular natureza, origem, localização, disposição, movimentação dos proveitos de tais infrações penais, praticava atos de lavagem por intermédio de uma complexa estrutura de sociedades empresárias e por meio da aquisição de bens, em nomes de terceiras pessoas, diferentes de seus reais proprietários.



    Com parte dessas pessoas jurídicas, ainda participava de licitações e contratações com o poder público, obtendo novos recursos financeiros e se infiltrando, cada vez mais, em serviços públicos essenciais, num ciclo criminoso.



    (…) A estrutura criminosa foi elucidada em decorrência de outras investigações policiais que apontavam para a existência de um grupo organizado, integrante do denominado ‘Primeiro Comando da Capital’ (PCC), conhecida como ‘Célula MOGI’, atuante mais especificamente na região de São Paulo, Guarulhos, Arujá e Mogi das Cruzes.



    As apurações se iniciaram após a localização de armas típicas de organizações criminosas envolvidas na prática de crimes de alta complexidade e potencial lesivo, como roubos contra instituições financeiras. Na ocasião, foram apreendidas 08 pistolas, 07 fuzis e 03 armas de artilharia antiaérea calibre .50, cf. R.D.O de nº 7.804/ 2019, que gerou a instauração do Inquérito Policial n.º 1538653-80.2019.8.26.0050”. 



    Em 29.8.2022, o juízo de origem da Segunda Vara da comarca de Arujá/SP concedeu ao paciente a liberdade provisória, “mediante cumprimento das seguintes medida cautelares alternativas, cujo descumprimento poderá resultar em restabelecimento da prisão preventiva:



    1) manter seu telefone e endereço sempre atualizados;



    2) proibição de conato com testemunhas e réus deste processo e dos outros relacionados à apuração dos mesmos fatos;



    3) proibição de sair de sua residência por mais de 10 dias sem autorização do Juízo; e



    4) comparecimento mensal ao Juízo de sua residência para justificar atividades, determinando-se a expedição de cartas precatórias para acompanhamento desta medida cautelar, solicitando-se ainda a imediata comunicação ao Juízo em caso de descumprimento”.



    Em 14.10.2022, o juízo de origem impôs ao paciente medidas cautelares adicionais:



    “(...) a notícia de que o réu Renato Bustamente Sá Júnior formulou pedido de obtenção de passaporte é grave pois revela intenção de sair do país, com sério risco de comprometimento da aplicação da lei penal. Embora tal restrição não tenha sido expressamente inserida entre as medidas cautelares da decisão de fls. 6726/6728, sua conduta é absolutamente incompatível com o estado de liberdade provisória.



    Dessa forma, sem prejuízo de eventual imposição de medida mais restritiva após a manifestação do Ministério Público, imponho ao réu Renato Bustamente Sá Júnior as seguintes medidas cautelares adicionais às já fixadas nos autos:



    a) proibição de sair do país, devendo entregar seu passaporte em até 24h após a intimação desta decisão na Delegacia de Polícia mais próxima. Comunique-se à Polícia Federal para inserção da restrição e anotação da suspensão de quaisquer passaportes em nome do réu, que deverão ser imediatamente retidos, no sistema STI MAR através dos emails delemig.drex.srsp@pf.gov.br, daim.srsp@pf.gov.br, e também em resposta ao e-mail juntado às fls. 6938;



    b) proibição de ultrapassar os limites territoriais da cidade de sua residência por qualquer período de tempo, em substituição à restrição do item 3 de fls. 6728;



    c) sujeição a monitoramento eletrônico para fiscalização da restrição do item retro, devendo o réu Renato comparecer ao CEMER - Centro de monitoramento eletrônico do Estado do Pernambuco - R. Gervásio Pires, 850 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050-070, em até 24 horas após ser intimado desta decisão. Oficie-se referido órgão para ciência e demais providências”.



    Em 13.12.2022, o juízo de origem manteve a submissão do paciente à medida cautelar de monitoramento eletrônico, ampliando o limite territorial de restrição de locomoção em razão da sua “rotina profissional e social em outras cidades”. Consta dessa decisão:



    “(...) a notícia de que o réu Renato Bustamente Sá Júnior formulou pedido de obtenção de passaporte é grave pois revela intenção de sair do país, com sério risco de comprometimento da aplicação da lei penal. Embora tal restrição não tenha sido expressamente inserida entre as medidas cautelares da decisão de fls. 6726/6728, sua conduta é absolutamente incompatível com o estado de liberdade provisória.



    Dessa forma, sem prejuízo de eventual imposição de medida mais restritiva após a manifestação do Ministério Público, imponho ao réu Renato Bustamente Sá Júnior as seguintes medidas cautelares adicionais às já fixadas nos autos:



    a) proibição de sair do país, devendo entregar seu passaporte em até 24h após a intimação desta decisão na Delegacia de Polícia mais próxima. Comunique-se à Polícia Federal para inserção da restrição e anotação da suspensão de quaisquer passaportes em nome do réu, que deverão ser imediatamente retidos, no sistema STI MAR através dos emails delemig.drex.srsp@pf.gov.br, daim.srsp@pf.gov.br, e também em resposta ao e-mail juntado às fls. 6938;



    b) proibição de ultrapassar os limites territoriais da cidade de sua residência por qualquer período de tempo, em substituição à restrição do item 3 de fls. 6728;



    c) sujeição a monitoramento eletrônico para fiscalização da restrição do itemretro, devendo o réu Renato comparecer ao CEMER - Centro de monitoramento eletrônico do Estado do Pernambuco - R. Gervásio Pires, 850 - Santo Amaro, Recife - PE, 50050-070, em até 24 horas após ser intimado desta decisão. Oficie-se referido órgão para ciência e demais providências”.



    Em 1º.9.2023, o juiz de origem proferiu nova decisão, mantendo o monitoramento eletrônico do paciente “por considerar atuais os riscos apontados na decisão que fixou a medida cautelar” e determinou fosse oficiado o “órgão responsável pela manutenção e gestão do equipamento esclarecendo que o monitoramento deverá ocorrer por tempo indeterminado, até o momento em que seja comunicada eventual ordem judicial de revogação”.



    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a medida cautelar de monitoramento eletrônico, contra a qual se insurge a defesa na presente impetração, justifica-se pela necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Como ressaltado pelo juízo de origem, a “notícia de que o réu Renato Bustamente Sá Júnior formulou pedido de obtenção de passaporte é grave pois revela intenção de sair do país, com sério risco de comprometimento da aplicação da lei penal”. Mesmo que essa restrição de sair do país não tenha sido imposta antes, o pedido para tirar o passaporte “é absolutamente incompatível com o estado de liberdade provisória”, que pode ser revisto por se tratar de decisão precária, como apontado nas instâncias antecedentes.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, de ausência de fundamentação idônea para a aplicação de medida cautelar diversa de monitoramento eletrônico, adotada em primeira instância no lugar da medida mais gravosa de constrição cautelar da liberdade, no juízo de razoabilidade e de necessidade feito na origem. Anoto que o limite territorial do monitoramento eletrônico do paciente foi ampliado, em razão da sua “rotina profissional e social em outras cidades”, o que demonstra a diligência do juízo de origem na reavaliação das condições das medidas cautelares diversas impostas ao paciente em razão das peculiaridades que surgem no curso da ação penal.



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a necessidade do monitoramento eletrônico do paciente.



    Para rever os pressupostos dessa medida cautelar diversa da prisão na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    9. Em situação como a descrita no processo, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal estadual haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. º 2245953-66.2023.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador César Augusto Andrade de Castro, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora